Tribunal: STF
Processo: RE 1316257
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Bahia assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO. REMUNERAÇÃO DA MAGISTRATURA. EXTENSAO DE VANTAGENS PREVISTAS NO ESTATUTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (ART. 129, § 4º DA CF/88 E LC N. 73/93). RESTAURAÇÃO DA COERÊNCIA NORMATIVA IMPOSTA PELA CONSTITUIÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CONFORME ALTERAÇÕES IMPOSTAS PELA LEI 11.960/09. RECURSO PROVIDO EM PARTE.”
    É o relatório do essencial. Decido.
    Cabe ressaltar que, passa-se, necessariamente, pelo reexame fático-probatório aferir o direito à percepção de ajuda de custo para a moradia pleiteada pela parte recorrida. Ademais, a controvérsia seria solucionada com interpretação de legislação infraconstitucional. Tais circunstâncias fazem caracterizar a suposta ofensa ao Texto Constitucional como indireta ou reflexa, bem como atrai a aplicação, na espécie, do Enunciado nº 279 da Súmula/STF.
    Em casos fronteiriços, há – entre outros – os seguintes precedentes: ARE 1.017.984/PE, Ministra Rosa Weber; ARE 933.775-AgR/SC, Ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.019.893/CE, Ministro Marco Aurélio; ARE 1.206.234/CE, Ministro Ricardo Lewandowski; RE 849.521-AgR/SE, Ministra Cármen Lúcia: 
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO RECURSAL QUE NÃO ENCONTRA AMPARO NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA SITUADA NO CONTEXTO NORMATIVO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA À CONSTITUIÇÃO MERAMENTE REFLEXA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”
    (RE 1.227.947-AgR/CE, Ministro Alexandre de Moraes)
    Honorários advocatícios.
    Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo porque, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior como na espécie dos autos a sua incidência é indevida.
    Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos proferidos no Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp-1.341.886/SP, DJ de 30.5.2019; EDcl no REsp-1.731.612/RS, DJ de 23.4.2019; e AgInt no AREsp-1.167.338/DF, DJ de 26.3.2019.
    Diante do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do CPC, c/c o § 1º do art. 21 do RISTF, nego provimento ao recurso extraordinário.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de maio de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator